Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PARCELA MENSAL. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha de pagamento: inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 5o do Decreto Distrital n.o 8.690/16.
2. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar.
3. Se o autor previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual não se contrapõe à Lei e tampouco se revela abusivo frente às normas inseridas no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.